Tribunal: TJPA
Processo: 0801963-93.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801963-93.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE ANTONIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0801963-93.2021.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES DE AZEVEDO BALESTEROS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

______________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no âmbito de violência doméstica, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa, alegando que a nomeação de advogada dativa ocorreu sem o consentimento do réu. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a palavra da vítima não é suficiente para a condenação.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a preliminar de nulidade da audiência de instrução por suposto cerceamento de defesa; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de ameaça, ponderando o valor da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de Nulidade:
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. No processo penal, a declaração de nulidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto sofrido pela parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A defesa não demonstrou qual prejuízo adveio da atuação da defensora dativa nomeada para o ato, não bastando a mera alegação de nulidade. Precedentes do STJ.

5.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme e coerente, como no presente caso. O depoimento da ofendida, corroborado pelas circunstâncias fáticas, é suficiente para demonstrar a promessa de mal injusto e grave, caracterizando o tipo penal do art. 147 do CP. A tese defensiva de que a palavra da vítima seria insuficiente e manipulada não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 93, IX; Código Penal, art. 59, art. 61, II, 'f', e art. 147; Código de Processo Penal, art. 563 e art. 593; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1003623 MS 2016/0278369-7; STJ - AgRg no HC: 752.282/SC; TJ-MG - Apelação Criminal 01246925520218130145.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à sanção de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A defesa, em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, visto que foi nomeada advogada dativa para o ato sem o consentimento do réu. No mérito, pugnou pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória com base na tese de que a palavra da vítima seria frágil e isolada (ID 20589233).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade dos atos processuais e a robustez das provas para a condenação (ID 20589237).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar (ID 22534323).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFENSIVO.

A defesa alega, em preliminar, o cerceamento de seu direito em razão da nomeação de uma advogada dativa para a audiência de instrução, ato que teria ocorrido sem o consentimento do réu e lhe causado prejuízo.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que a decretação de nulidade no processo penal brasileiro rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. Segundo tal princípio, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso concreto, a defesa limita-se a apontar a suposta irregularidade na nomeação, sem, contudo, demonstrar de que forma a atuação da defensora dativa teria sido prejudicial ao apelante. A nomeação de um defensor para o ato, na ausência justificada do patrono original, visa garantir a celeridade processual e o próprio direito de defesa, não configurando, por si só, qualquer vício.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 2.
Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo
. Precedentes. (STJ - AgRg no HC: 752.282/SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) – destaquei.

Portanto, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Rejeito, pois, a preliminar.

3 – DO MÉRITO
No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na tese de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima.

A tese não merece acolhida.

3.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas
A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso em tela, a ofendida, Sra. Maria Glória, narrou os fatos de forma firme e coerente, contextualizando a ameaça dentro de um cenário de assédio e inconformismo do apelante com o fim da relação.

Em seu depoimento judicial, a vítima foi clara ao descrever a situação que culminou na ameaça, afirmando que o réu, por não aceitar a separação, passou a importuná-la constantemente, consumindo bebida alcoólica e procurando-a em seu portão para "perturbar a vida da gente". Foi nesse contexto que a ameaça de morte foi proferida, conforme relatou: "ele tinha me ameaçado, disse que ia apanhar uma arma [...] Ele ia me matar".

A ofendida esclareceu que a ameaça específica de buscar uma arma foi ouvida por sua neta, que, assustada, correu para avisá-la, dizendo: "o papai foi atrás de uma arma". A percepção do temor por parte de uma criança, que imediatamente buscou alertar a avó, reforça a seriedade e o potencial intimidatório da conduta do réu, não se tratando de mero desabafo ou bravata.

Ademais, o temor da vítima era plenamente justificável, tendo em vista o histórico de violência do apelante, também detalhado em juízo. A Sra. Maria Glória narrou que, durante a convivência, o réu, quando alcoolizado, "quebrava tudo na minha casa" e que as agressões eram de tal monta que, em uma ocasião, ela precisou se defender com um martelo, resultando em sua própria detenção. Esse histórico de agressividade confere absoluta verossimilhança à ameaça, demonstrando que o mal prometido era plausível e, portanto, eficaz para intimidar.

A alegação defensiva de que a neta do acusado teria sido "manipulada" é uma mera conjectura, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente.

O fato de a vítima, hoje, relatar que a relação entre eles é pacífica ("ele não me perturba mais") e que não guarda mágoas ("não tem nada contra ele) não possui o condão de apagar a ilicitude do fato ocorrido à época. Tal postura é comum em casos de violência doméstica, onde, com o passar do tempo e a cessação das agressões, a vítima tende a minimizar o conflito passado. Contudo, a reconciliação ou a ausência de animosidade posterior não descaracterizam o crime de ameaça, que é de natureza pública incondicionada e se consumou no momento em que a promessa de mal injusto e grave gerou temor na ofendida.

A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona ao conferir alta credibilidade à palavra da vítima em casos como este:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. (...) 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ - AgRg no AREsp: 1003623 MS 2016/0278369-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA (...). -
Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado ameaçou a ofendida. Logo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado nas sanções do art. 147 do CP
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 01246925520218130145, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2024) – destaquei.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório, robustecido pelo detalhado e contextualizado depoimento da vítima em juízo, é mais que suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, considero prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais invocados pela defesa, uma vez que foram devidamente analisados para a solução da controvérsia.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe total provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025